Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Recebo a apelação interposta pela parte autora no efeito devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil); e recebo a apelação da parte ré apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a concessão de tutela de urgência conferia em sentença em seu desfavor (artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para exame do mérito dos apelos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora